Tribunal: TJDFT
Processo: 0719291-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0719291-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADA: CRISTIANE RABELO SOARES Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Consoante se afere dos assentamentos pertinentes ao andamento do Conflito de Competência no 0700681-20.2024.8.07.0000, cuja superveniência de julgamento içara a agravante como condição para prosseguimento dos atos expropriatórios do imóvel de sua titularidade que restara penhorado no cumprimento de sentença de origem, o incidente restara julgado, fixando-se a competência do Juízo a quo para o processamento do cumprimento de sentença no 0706226-10.2020.8.07.0001[1], aparelhado pelo mesmo título judicial que lastreia o executivo subjacente. Alinhadas essas considerações e em observância aos princípios da boa-fé, efetividade e cooperação processuais, assino o prazo de 05 (cinco) dias para a agravante dizer se perdura seu interesse no processamento do recurso. I. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 56165837 (fl. 351), Agravo em Recurso Especial no 0730335-23.2022.8.07.0000.